Tribunal: TJMT
Processo: 1024305-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024305-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Administração judicial, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (PROCURADOR), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – POSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES E OMISSÕES NOS BALANÇOS PATRIMONIAIS, FLUXO DE CAIXA E PROJEÇÃO DE FATURAMENTO – NECESSIDADE DE O JUÍZO DE ORIGEM DETERMINAR A MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -
A intenção do legislador é proporcionar ao julgador mecanismos que impeçam as partes de utilizarem o processo com objetivos espúrios, especialmente ao consagrar no art. 5o do CPC o princípio da boa-fé objetiva.

II -
No caso concreto, a discussão transpõe o cumprimento ou não dos requisitos do art. 51 da Lei 11.101/2005, pois envolve a afirmação de uso indevido da lide em vista de supostos atos fraudulentos ou simulados.

III -

Por consequência, era atribuição do magistrado ao menos determinar que o administrador judicial verificasse esses argumentos, sobretudo porque este último tem a responsabilidade de “
fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados, exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações e apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor”
(art. 22, I, letras
b
e
d,
e inciso II, letra
c
, da Lei n. 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, indeferiu o pedido de realização de nova perícia a fim de averiguar a real situação econômica da empresa.

Para tanto, a agravante defende a necessidade de refazer a perícia prévia que embasou o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada, sob o argumento que, após seu ingresso na ação, constatou irregularidades documentais e indícios de fraude por parte da recuperanda.

Assevera que, houve omissão de dados e do verdadeiro cenário financeiro enfrentado pela empresa agravada, o qual não denota situação que autorize o ingresso com o pedido recuperacional.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id no 76290984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em exame, o agravante procura reformar a decisão que indeferiu o pedido para que o Juízo averiguasse os indícios de fraude e o ato simulado praticado nos autos do feito recuperacional.

Segundo a recorrente, ao revés do entendimento exarado pelo Juízo de origem, não há que se falar em preclusão da questão suscitada, em razão de a própria legislação atinente à recuperação judicial (art. 19 da Lei no 11.101/2005) permitir, a qualquer tempo, a revisão do processamento da recuperação judicial, quando houver indícios de fraude, conluio ou ato simulado.

Pois bem.

A respeito da possibilidade de rediscussão do processamento da recuperação judicial, vejamos o que o artigo 19 da Lei no 11.101/2005, dispõe sobre o caso,
in verbis:

Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda,
documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.

Assim, a partir da leitura da norma em questão, infere-se que a irresignação da recorrente parte de intepretação equivocada da legislação, tendo em conta que a norma sugerida não envolve o próprio procedimento recuperacional, mas sim a inclusão ou não de créditos no quadro-geral de credores.

No caso dos autos, após a parte autora formular o pedido de recuperação judicial (id no 31221889), o Juízo recuperacional, de pronto determinou a realização de estudo preliminar das condições da empresa, o qual foi apresentada pela empresa nomeada no dia 04.05.2020, conforme se infere do id no 31771684.

Em razão do atendimento dos requisitos para a concessão da tutela judicial, foi deferido o processamento da recuperação judicial, no dia 12.05.2020, conforme decisão proferida no id no 32070082.

A cooperativa de crédito recorrente, no dia 09.06.2020, apresentou nos autos pedido de habilitação, oportunidade em que também informou a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, determinou o levantamento das restrições da recuperanda.

Dessa feita, observa-se que, muito tempo depois do deferimento do processamento da recuperação judicial e à vista de toda prova documental produzida, o agravante apresentou objeção à recuperação judicial, porém, de forma extemporânea, em clara situação de preclusão.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse passo, possível concluir que o presente recurso desafia questão claramente preclusa, não havendo qualquer margem para rediscussãodo deferimento do processamento da recuperação judicial, o qual encontra-se em vias de realização da assembleia geral de credores

Assim, diante da inequívoca preclusão da pretensão do agravante, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024305-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADA: NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA - ME

Egrégia Câmara:

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra decisão que, na Recuperação Judicial n. 1000786-14.2020.8.11.0044, considerou preclusa a sua arguição de supostos indícios de fraude e ato simulado pela recuperanda.

A relatora negou provimento ao Recurso.

O processamento da RJ foi deferido em 12/05/2020 e, segundo consignado pelo juízo de origem, o edital foi disponibilizado nos autos em 20/05/2020 e a agravada o publicou em jornais de grande circulação em 16/06/2020.

Só em 07/10/2020 a agravante suscitou as irregularidades e omissões nos balanços patrimoniais, no fluxo de caixa e na projeção de faturamento (id n. 67010966, pág. 4), e o aumento da frota de veículos no mês anterior ao pedido de RJ (id n. 67010966, pág. 5); que “
em todos os relatórios e balanços contábeis e patrimoniais impressos que a Agravada apresenta, ela intencionalmente suprime/omite o mês de março de 2020, que é justamente o mês com uma entrada significativa, como destacado supra e comprovado pelo extrato da Cooperativa de crédito Sicoob Primavera”
(id n.

67010966, pág. 6); que “
não consta dos autos nenhuma informação relativa aos livros, diários, razão, balancetes, registros contábeis, que comprovem que os créditos lançados e contabilizados, são de fatos existentes e encontram-se inadimplentes, bem como não comprovou o lastro negocial originários dos créditos habilitados, sugerindo a existência de créditos simulados”
(id n. 67010966, pág. 7); e que a agravada “
colaciona uma suposta lista de créditos trabalhistas, entretanto não há nenhum balanço patrimonial que conste a inadimplência trabalhista e no último balanço apresentado, referente ao mês de fevereiro de 2020 e no fluxo e no fluxo de caixa e projeção para 2021, inexiste qualquer indicação de dívida trabalhista a ser paga”
(id n.

67010966, pág. 8).

Assinalou também que a relação de bens de um dos sócios da agravada “
não retrata de modo fiel com a declaração de imposto de renda do mesmo sócio, uma vez que na relação foi indicado apenas 5 (cinco) bens e na última declaração de imposto de renda, exercício 2019, ano calendário 2018 o mesmo declarou ser proprietário de 10 bens”
(id n. 67010966, pág. 9)
.

E mais, que a agravada, quando realizou o pedido de RJ, tinha 03 filiais, porém no dia seguinte ao deferimento (14/05/2020) abriu outra e alterou o nome empresarial em 15/05/2020 (id n. 67010957, pág. 13). Assinalou, ainda, ausência de livro-razão, livro-caixa, balancetes, escrituração contábil digital e escrituração contábil fiscal.

O juízo da causa considerou preclusa a arguição da agravante porque apresentada muito após a sua ciência inequívoca do deferimento da RJ, pois já havia se manifestado anteriormente na lide e naquele momento ficou inerte no que diz respeito a essas questões.

O art. 278 do CPC enuncia que “
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
, porém no parágrafo único estabelece que
“
Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício”.

Além disso, conforme art. 142 do CPC, “
Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé
”.

Portanto, a intenção do legislador é proporcionar ao julgador mecanismos que impeçam as partes de utilizarem o processo com objetivos espúrios, especialmente ao consagrar no art. 5o do CPC o princípio da boa-fé objetiva.

No caso concreto, a discussão transpõe o cumprimento ou não dos requisitos do art. 51 da Lei 11.101/2005, pois envolve a afirmação de uso indevido da lide em vista de supostos atos fraudulentos ou simulados.

Por consequência, era atribuição do magistrado ao menos determinar que o administrador judicial verificasse esses argumentos, sobretudo porque este último tem a responsabilidade de “
fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados, exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações e apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor”
(art. 22, I, letras
b
e
d,
e inciso II, letra
c
, da Lei n. 11.101/2005).

Recentemente, o STJ firmou o entendimento de que “
Cabe ao juiz proferir decisão que impeça o objetivo das partes de utilizar o processo para prática de ato simulado, propósito que ressai nítido das situações retratadas nos presentes autos. 5. A recuperação judicial tem como objetivo preservar a empresa, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses do credores e não autorizar a falta de pagamento de dívidas previamente escolhidas, com a utilização do processo para fim não previsto em lei”
.
(
REsp 1848498/SE, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Por conseguinte, esses fatos devem ser levados ao conhecimento do administrador judicial, para que sejam esclarecidos e, desse modo, o magistrado possa deliberar sobre o pedido de nulidade da RJ formulado pela agravante.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para cassar a decisão e determinar que o juízo colha a manifestação do administrador judicial.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

De acordo.

EM 05 DE MAIO DE 2021
:

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021